Tribunal: TJPA
Processo: 0833785-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833785-25.2020.8.14.0301

APELANTE: H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, ANNALISA RIBEIRO GRISOLIA

APELADO: ANNALISA RIBEIRO GRISOLIA, H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0833785-25.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

ADVOGADOS: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828 E HERMOM DIAS M. PIMENTAL – OAB/PA 15.610

APELANTE/APELADO: ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO INCÊNDIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E COOPERAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por H.Z.Y. Importação e Exportação LTDA – EPP contra sentença que rejeitou o pedido de revisão do valor do aluguel durante a pandemia da Covid-19 e considerou intempestiva a reconvenção. A parte requerente invocou a teoria da imprevisão, a necessidade de revisão contratual diante da queda de receita, e alegou que incêndio ocorrido no imóvel justificaria a rescisão contratual. Recurso adesivo interposto por Annalisa Ribeiro Grisólia, locadora, alegando tempestividade da reconvenção, inadmissibilidade de decisão surpresa e a responsabilidade do inquilino pelo incêndio, com pedido de aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por nulidade absoluta decorrente da supressão da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC; (ii) definir se os recursos devem ter seu mérito apreciado ou se restam prejudicados diante da anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula de pleno direito por ausência da fase de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), o que compromete a higidez da instrução e da própria prestação jurisdicional. O processo estacionou na fase postulatória, sendo julgado sem o necessário exaurimento probatório.

4.

A doutrina de
Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva
destaca que o saneamento compartilhado é instrumento indispensável para assegurar contraditório efetivo, cooperação e evitar decisões surpresa, em conformidade com os arts. 6º e 357 do CPC (cf.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015).

5.

Leonardo Carneiro da Cunha
reforça que a fase de saneamento é expressão do princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e da cooperação, cabendo ao juiz esclarecer e prevenir vícios processuais para garantir o julgamento justo e estável da lide.

6.

A jurisprudência da própria Corte, nos precedentes da
Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053
e da
Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051
, ambos da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, reforça que a ausência de audiência de instrução e julgamento, sem justificativa adequada ou decisão fundamentada, caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

7.

O juízo sentenciante deixou de apreciar aditamento à inicial baseado em causa superveniente (incêndio), o que ampliava a controvérsia e exigia redelimitação do objeto litigioso. A omissão caracteriza ofensa à primazia do mérito e à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso Adesivo conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fase de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, em causas com necessidade de dilação probatória, constitui nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem delimitação das questões controvertidas e sem designação de audiência, ofende os princípios do contraditório substancial e da cooperação, impondo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 357.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª TDP, j. 13.08.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
– CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O processo civil no Estado Constitucional
. São Paulo: RT, diversos trechos citados sobre os princípios da primazia do mérito e cooperação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0833785-25.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

ADVOGADOS: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828 E HERMOM DIAS M. PIMENTAL – OAB/PA 15.610

APELANTE/APELADO: ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP (locatário)
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Estado do Pará, que julgou:

- improcedente o pedido de revisão dos alugueis do imóvel pertencente à senhora
ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA
, referente ao período da pandemia da Covid-19 em que pese sua inadimplência e

- rejeitou a reconvenção por ser intempestiva. (PJe ID 24802726).

Declaratórios interpostos por ambos os litigantes.(PJe ID 24802757 e PJe ID 24802728).

Contrarrazões apresentadas igualmente por ambas as partes.( PJe IDs 24802736 e 24802738)

Recursos de Embargos de Declaração que foram conhecidos, porém rejeitados.( PJe ID 9 24802740).

As razões recursais da Apelação Cível de
H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

necessária renegociação do contrato de aluguel dentro do período da pandemia da covid-19;

b.

direito a obter redução proporcional ante a baixa de sua lucratividade;

c.

incidência da teoria da imprevisão dada a situação de excepcionalidade e

d.

incêndio no imóvel que autoriza a rescisão contratual.

Ao fim , requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID24802741).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID 24802751).

ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA
interpôs Recurso Adesivo

tecendo as seguintes razões
:

a.

reconvenção tempestiva;

b.

aditamento à inicial por causa superveniente(incêndio predial) não observada pelo julgador a permitir nova defesa;

c.

decisão surpresa e

d.

necessidade em apurar a responsabilidade civil do inquilino;
H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
quanto ao incêndio no imóvel locado e

e.

multa contratual incidente.

Ao fim , requer o conhecimento e provimento do Recurso nos termos ora delineados. ( Pje ID 24802747).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID 24802754).

À minha relatoria em 11/02/2025, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0833785-25.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

ADVOGADOS: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828 E HERMOM DIAS M. PIMENTAL – OAB/PA 15.610

APELANTE/APELADO: ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP.

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo ante discussões de fatos acerca da redução de aluguel no período da Pandemia da Covid – 19 e a responsabilização contratual do inquilino quanto à prevenção de incêndio e como esse evento impacta na demanda, assuntos que deveriam ser pontuados na etapa processual do artigo 357 do CPC;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC e

-sentença açodada.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis desprezar as etapas processuais do Procedimento Comum em que a forte carga fática teria que ser necessariamente debatida, descuido ou pressa em julgar que leva à insegurança jurídica da sentença em si.

A demanda estacionou na fase postulatória que se seguiu à sentença, manejo que instalou inequívoca nulidade na objurgada porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios da cooperação e da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Sentença não estabilizada que afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial, atraindo sua nulidade por
error in procedendo
.

Soma-se ao raciocínio entabulado a indiferença ao exame do aditamento da exordial forte no incêndio que destruiu o imóvel e, por via de consequência, ampliou a discussão material na seara da responsabilidade contratual, que envolve indenização, multa, boa-fé e a própria rescisão.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Ao exame do Recurso Adesivo interposto por
ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA.

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso Adesivo eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Está prejudicado ante a nulidade da sentença combatida por afronta aos princípios constitucionais e processuais essenciais da lide como devido processo legal, cooperação, contraditório substancial, somente para mencionar alguns modelos a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto
H.Z.Y. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por
ANNALISA RIBEIRO GRISÓLIA,
em juízo de prelibação
,
conheço-o dada a presença dos requisitos de admissão, porém, o mérito está prejudicado ante a nulidade da sentença segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 01 out. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 22 set. 2025.

Belém, 27/11/2025